Tribunal: TJBA
Processo: 8032137-78.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8032137-78.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR. ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGULARIDADE FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração pelo ESTADO DA BAHIA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra acórdão que julgou procedente ação ordinária ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SANTANA.

2. O acórdão embargado reconheceu a possibilidade de celebração de convênio entre o Município e o Estado, mesmo sem a apresentação de certidões de regularidade fiscal, com fundamento no art. 25, § 3º, da Lei Complementar n. 101/2000, ao entender que a feira em questão se insere no conceito de assistência social.

3. Os embargantes sustentam a existência de omissão na análise da necessidade de interpretação restritiva da norma em comento e do entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

4
.
A
presentadas contrarrazões pelo Município de Santana, pugnando pela manutenção do acórdão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão quanto à interpretação do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente sobre a necessidade de interpretação restritiva da exceção à exigência de regularidade fiscal para celebração de convênios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

7. No caso, as alegações dos embargantes configuram mera irresignação com o entendimento adotado, sem demonstrar a ocorrência de omissão relevante.

8. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos legais e jurisprudenciais sobre a aplicabilidade do art. 25, § 3º, da LRF à hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Voto pelo não acolhimento dos embargos de declaração opostos.

1
0
.
Tese de julgamento:
"Não configura omissão a ausência de nova apreciação de fundamentos já enfrentados de forma suficiente pelo acórdão, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão".

Dispositivos relevantes citados

- CPC, art. 1.022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032137-78.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
ESTADO DA BAHIA e MINISTÉRIO PÚBLICO e embargado
MUNICIPIO DE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.